Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-66.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000341-66.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Overbooking, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LISIANE FRANCISKIEVICZ - CPF: 023.516.531-06 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1000341-66.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrida(s):
LISIANE FRANCISKIEVICZ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
2
6 A 29/08/2024 (
PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA - AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS PARA O RETORNO AO BRASIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227731780, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e
R$ 5.495,82 (cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: A ilegitimidade passiva;

2)

A ausência do dever de indenizar moral e materialmente;

3)

A redução da indenização por dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,

c
onstata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu passagens aéreas junto à reclamada
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.,
referente ao trecho da Cidade do Panamá/Panamá a Sinop/MT, com embarque para o dia
23/12/2023
,
às 17h15min, e chegada em
25/12/2023
,
às 01h00min (id. 227731762).

Contudo, no momento do
check-in
, foi surpreendida com a informação de que sua passagem aérea estava cancelada, sem qualquer comunicação prévia.

Diante disso, teve que adquirir novas passagens aéreas em companhias aéreas diversas (Copa Airlines e Latam), saindo da Cidade do Panamá às 21h14min do dia 23/12/2023, e chegando em Sinop às 23h55min do dia 24/12/2023.

A demandada, em sede de contestação, alega que o voo questionado foi operado por empresa diversa, afirmando que o cancelamento da passagem aérea se deu pelo emissor, no caso, a agência de viagem contratada pela reclamante.

No entanto, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No caso, quanto aos
danos materiais
, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19, da Convenção de Montreal, prevê que:
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”

Desse modo, a reclamante faz jus à indenização pelos prejuízos materiais suportados, no montante de
R$ 5.495,82 (cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos)
, conforme documentos anexados à exordial,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

A respeito do pedido de
danos morais
, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
ocasionado pelo impedimento de embarque no voo internacional contratado pela autora,
sem a devida assistência à passageira, ficando desassistida em território estrangeiro, tendo que adquirir novas passagens aéreas para retornar ao Brasil
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE INJUSTIFICADO - RÉS QUE NÃO DESCONSTITUIRAM AS ALEGAÇÕES DOS AUTORES - ÔNUS QUE LHES INCUMBIA - EXEGESE ART. 373, II, DO CPC
- ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ENSEJEM O ACOLHIMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5006480-11.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 15-09-2021). (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ademais, relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024